Tribunal: TJBA
Processo: 8007631-51.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007631-51.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: G. D. L.

Advogado(s)
:
MANOEL MARQUES DE JESUS FILHO, LORENA DE OLIVEIRA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ (ART. 218-C, CP) E INJÚRIA (ART. 140, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ACOLHIMENTO. DESCONFORMIDADE ENTRE A PEÇA REPRESENTATIVA E A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A ESTE ATO INFRACIONAL. MÉRITO. ATO ANÁLOGO AO ART. 218-C, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO OBSERVADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA

E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de G. D. L. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedente a representação para lhe aplicar as medidas socioeducativas de Liberdade Assistida, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, e de Prestação de Serviços à Comunidade, pelo período de 07 (sete) meses, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos arts. 218-C e 140, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: saber (i) se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, quanto ao crime de injúria; (ii) se as medidas socioeducativas aplicadas guardam proporcionalidade com a conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Assiste razão à Defesa em relação à nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, pois a representação não descreveu adequadamente a conduta de injúria, inviabilizando o exercício da ampla defesa e configurando violação ao princípio da correlação.

4.

Reconhecida a nulidade em recurso exclusivo da Defesa, impõe-se a absolvição para evitar a
reformatio in pejus
, nos termos da orientação do STJ (AgRg no AREsp nº 2.324.920/SC), razão pela qual se acolhe a preliminar para absolver o Apelante do ato infracional análogo à injúria.

5
.
Quanto à aplicação de Liberdade Assistida, a medida se mostra adequada à gravidade concreta do fato remanescente (
art. 218-C do Código Penal - divulgação de cena de nudez)
. A exposição da intimidade alheia exige uma resposta estatal que promova a reflexão crítica e a responsabilização, atendendo ao binômio
:
necessidade
e
adequação
,
previsto no art. 112, §1º, do ECA.

6.
N
o que se refere à medida de Prestação de Serviços à Comunidade, embora se reconheça seu valor como instrumento pedagógico voltado ao desenvolvimento do senso de responsabilidade e alteridade, sua aplicação no caso concreto deve ser afastada. Isso porque a manutenção desta medida se torna incabível, considerando o afastamento da prática do ato infracional análogo ao crime de injúria (art. 140, do Código Penal), ao qual a sua imposição estava presumivelmente atrelada, o que justifica sua exclusão do presente cumprimento socioeducativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido em parte, para absolver o Apelante do ato infracional análogo ao crime de injúria (art. 140, do CP), mantendo-se, contudo, a procedência da representação quanto ao ato infracional análogo ao art. 218-C, do CP, bem como a medida socioeducativa de Liberdade Assistida (mínimo de 12 meses), e afastando a medida de Prestação de Serviços à Comunidade.

Tese de julgamento:
“1.

O princípio da correlação impõe necessária congruência entre os fatos descritos na peça acusatória e aqueles considerados na sentença, vedando a condenação por conduta não narrada ou substancialmente diversa da imputação originária, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; Arts. 112, 117 e 118 do ECA; Arts. 140, 218-C, 383 e 617 do CP e do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00025975720218130166, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, J. 06/11/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8007631-51.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
G. D. L.
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do Recurso
, acolher a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso,

em conformidade com o voto da Relatora.